Tribunal: TJBA
Processo: 0506025-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0506025-90.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0506025-90.2019.8.05.0001 APELANTE: MARCUS VINÍCIUS SANTOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLEITO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face do Enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando a pena aplicada for igual ou inferior a 1 (um) ano, deve observar a primeira parte do § 2º do art. 44 do Código Penal, devendo ser substituída por pena de multa ou uma restritiva de direito. Falta interesse recursal ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita quando o benefício foi deferido na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0506025-90.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Marcus Vinícius Santos dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0506025-90.2019.8.05.0001)